Tribunal: TJDFT
Processo: 0722565-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA

1. Ainda que ausente a petição formal de interposição da apelação, o recurso deve ser conhecido se as razões são apresentadas no prazo legal, em respeito ao princípio da ampla defesa.

2. Se o conjunto fático probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixa dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito embriaguez ao volante, ratificado por teste de alcoolemia, não há que se falar em absolvição.

3. Correta a valoração negativa das consequências do crime de embriaguez ao volante quando o réu abalroa outro veículo e colide contra o portão de uma residência.

4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.